Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER para localizar bens e ativos financeiros do devedor. As únicas pesquisas anteriores foram realizadas pelo sistema BACENJUD e RENAJUD em 2019. A recorrente alega que, devido ao tempo transcorrido e à falta de impedimento legal, é necessário proceder a novas buscas para garantir a efetividade do cumprimento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Decidir a possibilidade de consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ entende que não é necessário o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens para a utilização dos sistemas como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, devendo-se prestigiar a efetividade da execução (REsp n. 1.988.903/PR).
4. A renovação de pedidos de consulta é admissível quando houver decurso de tempo suficiente desde a última pesquisa ou alteração na situação econômica do devedor, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no AREsp 1134064/RJ).
5. A ferramenta SNIPER, disponibilizada ao TJDFT a partir de 2022, visa agilizar e centralizar a busca de ativos em diversas bases de dados, sendo sua utilização plenamente justificada em casos de dificuldade de localização de bens (Acórdão 1674736, TJDFT).
6. No caso em questão, decorreu prazo superior a 5 anos desde a última pesquisa patrimonial, o que justifica a reiteração da diligência com base nos sistemas informatizados de busca, para garantir a efetividade do processo e resguardar o direito do credor à satisfação de seu crédito, conforme os princípios da cooperação e da efetividade (art. 6o, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER para busca de bens e ativos financeiros do devedor não exige o esgotamento de outras diligências extrajudiciais, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. É possível a renovação de consultas a esses sistemas quando houver decurso de tempo razoável desde a última pesquisa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 6o; CPC/2015, art. 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.10.2018, DJe 22.10.2018; TJDFT, Acórdão 1715965, 07111246420238070000, Rel. Des. João Egmont, j. 14/6/2023, TJDFT, Acórdão 1768080, 07267286520238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 04.10.2023; TJDFT, Acórdão 1674736, 07417319420228070000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 08.03.2023.